Tribunal: TJMT
Processo: 1006133-53.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006133-53.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[Jéssica Baumgärtner Cardoso registrado(a) civilmente como JESSICA BAUMGARTNER CARDOSO - CPF: 024.040.580-37 (ADVOGADO), JULIANO NORBERTO DELLA MEA - CPF: 890.083.400-20 (AGRAVANTE), ANGELICA BAUMGARTNER CARDOSO - CPF: 033.900.690-03 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. ÔNUS DA PROVA NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu alegação de impenhorabilidade de quantia bloqueada via SISBAJUD no valor de R$ 6.397,29, em ação de execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor bloqueado se enquadra na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, que protege quantias até 40 salários-mínimos, e se o executado comprovou a natureza alimentar dos recursos constritos.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade constitui exceção à regra geral da responsabilidade patrimonial do devedor, exigindo interpretação restritiva e demonstração inequívoca dos requisitos legais, conforme art. 854, § 3o, I, do CPC.

4. A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC não é automática, ainda que o valor esteja abaixo do limite legal, sendo indispensável a prova de que os recursos possuem natureza alimentar e destinação à subsistência básica do devedor.

5. O agravante não se desincumbiu do ônus probatório, limitando-se a alegações genéricas, sem apresentar extratos bancários, comprovantes de renda ou documentos que demonstrassem a origem e destinação específica dos valores bloqueados.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a extensão da proteção a valores em conta corrente apenas quando comprovada, de forma casuística e robusta, a natureza alimentar e essencialidade dos recursos à subsistência do devedor.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"A impenhorabilidade de valores em conta bancária, ainda que inferiores a 40 salários-mínimos, exige prova inequívoca da natureza alimentar e destinação à subsistência do executado, não sendo suficiente a mera alegação genérica ou o simples enquadramento no limite legal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 789, 833, X, e 854, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.337.660/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18.09.2023; TJMT, AI 1001283-53.2026.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
JULIANO NORBERTO DELLA MEA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Nova Mutum, na
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1001451-59.2024.8.11.0086
ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL
, que indeferiu a alegação de impenhorabilidade dos valores constritos na conta do executado.

O agravante alega, em síntese, que a decisão proferida na execução de título extrajudicial indeferiu indevidamente a alegação de impenhorabilidade da quantia de R$ 6.397,29 bloqueada via SISBAJUD, sob o fundamento de que não teria sido comprovado que os valores estavam depositados em conta corrente ou poupança. Sustenta que o montante constrito é manifestamente inferior ao limite de 40 salários-mínimos previsto no art. 833, X, do CPC, sendo desnecessária a demonstração da modalidade específica da conta bancária, sobretudo diante da inexistência de qualquer indício de fraude, ocultação patrimonial ou abuso de direito.

Defende que a interpretação adotada pelo juízo de origem foi excessivamente restritiva e dissociada da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a impenhorabilidade até o limite legal alcança valores mantidos não apenas em caderneta de poupança, mas também em conta corrente ou outras aplicações financeiras, desde que respeitado o teto legal e ausente má-fé. Argumenta que exigir prova específica da natureza da conta, diante de valor modesto, representa formalismo excessivo e esvazia a finalidade da norma, que visa resguardar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

Aduz, ainda, a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência recursal, afirmando que o levantamento do valor em favor da exequente poderá esvaziar o objeto do recurso e dificultar eventual restituição. Requer, assim, o recebimento do agravo com efeitos ativo e suspensivo, a imediata liberação do valor bloqueado e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, declarando a impenhorabilidade da quantia constrita, além da concessão da justiça gratuita.

Restou indeferido o pedido liminar formulado (id. 350090880).

Em contrarrazões apresentadas em id. 354050369, a agravada sustenta que a controvérsia decorre de ação de execução de título extrajudicial, na qual foi regularmente determinada a constrição de ativos financeiros via SISBAJUD, resultando no bloqueio da quantia de R$ 6.397,29 em conta de titularidade do agravante. Afirma que, embora o executado tenha alegado a impenhorabilidade do numerário por ser inferior a 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC, tal tese foi corretamente rejeitada pelo juízo de origem, diante da ausência de comprovação da natureza protegida dos valores, mantendo-se, assim, a constrição e o regular prosseguimento dos atos executivos.

Argumenta que a alegação de impenhorabilidade não possui caráter automático, ainda que o valor esteja abaixo do limite legal, exigindo-se demonstração mínima de que os recursos possuem natureza alimentar ou se destinam à subsistência do devedor. Destaca que o agravante limitou-se a “
alegações genéricas acerca da suposta impenhorabilidade, sem apresentar qualquer prova concreta capaz de demonstrar a origem dos valores constritos ou sua efetiva destinação à subsistência
”, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 854, §3o, do CPC. Ressalta, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a extensão da impenhorabilidade para valores fora da poupança apenas quando comprovada tal destinação, o que não ocorreu no caso concreto.

Sustenta, ademais, que não há qualquer elemento nos autos que evidencie a natureza alimentar dos valores bloqueados, tampouco demonstração de que se trata de reserva destinada ao mínimo existencial, sendo inviável a equiparação automática entre valores mantidos em conta corrente e aqueles protegidos por lei. Por fim, requer o desprovimento do agravo de instrumento, com a manutenção integral da decisão agravada, por ausência de prova da impenhorabilidade e em observância à efetividade da execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
JULIANO NORBERTO DELLA MEA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Nova Mutum que indeferiu a alegação de impenhorabilidade dos valores constritos na conta do executado.

A questão central do presente recurso cinge-se em verificar se o valor de R$ 6.397,29, bloqueado via SISBAJUD em conta bancária do agravante, enquadra-se na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, que estabelece serem impenhoráveis "
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
".

O agravante sustenta que a decisão de primeiro grau foi excessivamente restritiva ao exigir comprovação específica da modalidade da conta bancária, argumentando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça teria consolidado entendimento no sentido de estender a proteção legal a valores mantidos em conta corrente, desde que respeitado o limite de 40 salários-mínimos e ausente má-fé. Defende, ainda, que o valor bloqueado é manifestamente modesto e que sua manutenção compromete o mínimo existencial.

Contudo, não assiste razão ao recorrente. A análise detida dos elementos constantes dos autos revela que o agravante não se desincumbiu adequadamente do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil, que expressamente estabelece competir ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.

É fundamental compreender que a impenhorabilidade constitui exceção à regra geral da responsabilidade patrimonial do devedor, consagrada no art. 789 do CPC, segundo a qual o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Por essa razão, as hipóteses de impenhorabilidade devem ser interpretadas restritivamente e sua incidência depende de demonstração inequívoca dos requisitos legais.

Embora seja verdade que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha evoluído no sentido de reconhecer, em determinadas circunstâncias, a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos mesmo quando depositados em conta corrente, tal proteção jamais foi concebida como automática ou presumida. Ao contrário, a extensão da proteção legal para além da caderneta de poupança exige demonstração robusta de que os recursos possuem efetivamente natureza alimentar e são essenciais à subsistência do devedor e de sua família.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Execução de título extrajudicial. 2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/15. 3.
A impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente
, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC
. (EREsp 1.121.719/SP, Segunda Seção, DJe 04/04/2014.4.
A abrangência da regra do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil de 2015 se aplica a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda.
Precedentes.5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível .6. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no AREsp: 2337660 PE 2023/0109425-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023 - destaquei).

Todavia, tal entendimento, conforme consignado, pressupõe sempre a demonstração casuística da natureza alimentar dos valores e de sua destinação à subsistência básica.

No caso concreto, o agravante limitou-se a apresentar alegações genéricas sobre sua condição de produtor agropecuário e a necessidade dos valores para sua subsistência, sem produzir qualquer elemento probatório robusto que corrobore suas assertivas. Não foram juntados extratos bancários que demonstrem a movimentação habitual da conta e sua vinculação exclusiva ao recebimento de verbas alimentares, comprovantes de renda que evidenciem a origem específica dos recursos bloqueados, ou documentos que atestem as despesas essenciais do núcleo familiar e a impossibilidade de custeá-las sem os valores constritos.

A ausência de elementos probatórios mínimos impede o reconhecimento da impenhorabilidade pretendida. Como bem observado pela magistrada de primeiro grau, "
o executado não juntou aos autos qualquer demonstração que a penhora recaiu sobre valores bloqueados na conta destes estavam depositados em conta corrente ou conta poupança, sendo que incumbia ao executado demonstrar a impenhorabilidade dos valores, nos moldes do art. 854, § 3o, do Código de Processo Civil
".

É importante destacar que o valor bloqueado de R$ 6.397,29, embora inferior ao limite de 40 salários-mínimos, não pode ser presumidamente considerado como verba de subsistência sem a devida comprovação. O agravante, qualificado como produtor agropecuário, não demonstrou que referido montante constitui sua única reserva financeira, que possui destinação específica para despesas essenciais, ou que sua privação comprometeria efetivamente o mínimo existencial.

A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC visa resguardar valores efetivamente destinados à subsistência básica do devedor, não se prestando a blindar patrimônio de forma indiscriminada ou a criar obstáculos desproporcionais à satisfação dos direitos dos credores. A finalidade da norma é preservar o mínimo existencial, mas tal proteção deve ser demonstrada concretamente, não presumida abstratamente.

Ademais, o dinheiro depositado em conta bancária perde sua origem específica, confundindo-se com o patrimônio geral do devedor, salvo quando inequivocamente demonstrada sua natureza alimentar e essencial à subsistência. A mera circunstância de o valor estar abaixo do limite legal não é suficiente para caracterizar automaticamente a impenhorabilidade, sendo necessária prova adicional da destinação específica dos recursos.

A decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, que tem exigido demonstração inequívoca da natureza alimentar dos valores para reconhecimento da impenhorabilidade. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
BLOQUEIO SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC.

ÔNUS DA PROVA. CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE PROVENTOS E OUTROS CRÉDITOS.
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM RESERVA DE POUPANÇA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A regra da impenhorabilidade constitui exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial e, conforme o art. 854, § 3o, do CPC, impõe ao executado o ônus de comprovar inequivocamente que a quantia bloqueada se reveste de natureza alimentar ou de reserva de poupança, não bastando a mera alegação genérica.
4.
A análise dos extratos bancários revela uma confusão patrimonial, caracterizada pela coexistência de proventos de aposentadoria com créditos de outras naturezas (PIX e depósitos variados), impedindo a identificação precisa de que o numerário constrito corresponda exclusivamente à verba protegida pelo art. 833, IV, do CPC.
5.
A proteção conferida ao montante inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) pressupõe a demonstração de que os valores constituem efetiva reserva financeira destinada a assegurar o mínimo existencial diante de infortúnios; a utilização da conta como "conta de passagem", com intensa movimentação de créditos e débitos cotidianos, desnatura a finalidade de poupança e afasta a blindagem legal.
6. A mitigação da penhora, com a limitação a 30% dos rendimentos, é inaplicável ao caso, uma vez que tal medida é subsidiária e depende, preliminarmente, da comprovação da natureza salarial da verba constrita, premissa fática não demonstrada pelo agravante. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1
. A impenhorabilidade de valores em conta bancária exige prova inequívoca, a cargo do executado, da natureza exclusivamente alimentar ou de reserva de poupança, sendo afastada quando verificada a confusão patrimonial com créditos de outras origens
. 2.
A constante movimentação financeira em conta bancária, destinada ao custeio de despesas cotidianas, descaracteriza a natureza de reserva de poupança protegida pelo art. 833, X, do CPC, ainda que o saldo seja inferior a 40 salários mínimos.
" (...)”. (TJMT, 1001283-53.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026 - destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. VERBA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 2. O agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados, alegando tratar-se de verba alimentar destinada ao seu sustento e tratamento de saúde, além de nulidade da citação editalícia por ausência de comprovação da publicação no diário oficial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados são impenhoráveis por se tratarem de verba alimentar ou destinada à saúde do agravante; e (ii) verificar a regularidade da citação editalícia. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A impenhorabilidade de valores com fundamento no art. 833, IV, do CPC, exige prova inequívoca de que os montantes constritos possuem destinação específica para sustento do devedor ou tratamento de saúde, o que não foi demonstrado pelo agravante. 5. O agravante não apresentou extratos bancários, comprovação de sua renda mensal ou outros elementos que permitissem aferir a natureza alimentar dos valores bloqueados, não sendo possível presumir sua impenhorabilidade apenas com base em alegações genéricas. 6.
A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC, aos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, exige comprovação da origem e natureza dos depósitos, o que não foi demonstrado no caso concreto
. 7. A jurisprudência admite interpretação extensiva para proteger reservas financeiras em contas correntes quando comprovada sua vinculação ao sustento ou segurança financeira básica do devedor, requisito não atendido pelo agravante. 8. Quanto à alegação de nulidade da citação, restou evidenciado que a citação por edital somente foi determinada após o esgotamento de todas as tentativas de localização do agravante, em conformidade com o art. 256 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária, sob o fundamento de se tratarem de verba alimentar ou destinada à saúde, exige prova inequívoca da destinação específica dos montantes bloqueados. 2.
A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC, aos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, exige comprovação pela parte interessada da origem e natureza dos valores.
3. A citação por edital somente é válida quando demonstrado o esgotamento de todos os meios possíveis para a localização do citando. (N.U 1026588-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025 – grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de valores bloqueados em conta bancária do executado, sob a alegação de que tais montantes seriam impenhoráveis por se tratarem de verbas salariais, depósitos em caderneta de poupança abaixo do limite legal e ressarcimento de despesas de trabalho. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar se os valores bloqueados atendem aos requisitos legais de impenhorabilidade previstos no art. 833 do CPC/2015 e se o executado comprovou a origem desses montantes para afastar a penhora. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 789 do CPC/2015, o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações, salvo exceções expressamente previstas em lei. 4.
O art. 833 do CPC/2015 estabelece a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos e quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos.

Contudo, cabe ao executado demonstrar que os valores bloqueados se enquadram nessas hipóteses legais. 5. O recorrente limitou-se a alegar a natureza alimentar dos valores penhorados, sem apresentar qualquer documento que comprovasse suas assertivas, descumprindo seu ônus probatório.
6. Precedentes do STJ e dos Tribunais estaduais reconhecem que a mera alegação de impenhorabilidade, sem comprovação da origem dos valores, não é suficiente para afastar a penhora. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária deve ser acompanhada de prova inequívoca de sua origem, sob pena de manutenção da penhora.” (N.U 1002110-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 16/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025 – grifo nosso).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE PERDA PARCIAL DO OBJETO RECURSAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – NOTA PROMISSÓRIA – PREENCHIMENTO POSTERIOR DA DATA DE VALIDADE – POSSIBILIDADE – SÚMULA 387 DO SF – TÍTULO VÁLIDO – PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL – ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEGRA – INOCORRÊNCIA – NULIDADE DE CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO – ART. 239, § 1o DO CPC/15 – CITAÇÃO SUPRIDA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – PRINCÍPIO PAS DE NULLITE SANS GRIEF –
IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – ART. 833, X, DO CPC/15 – ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO
– ART. 854, § 3o, I, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que o montante se trata de verba salarial/alimentar.
(N.U 1021600-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024- grifo nosso).

O ônus probatório previsto no art. 854, § 3o, I, do CPC possui natureza qualificada, exigindo do executado demonstração clara e convincente de que os valores bloqueados se revestem de natureza impenhorável. Tal exigência não constitui formalismo excessivo, mas sim garantia de que a exceção à responsabilidade patrimonial seja aplicada apenas quando efetivamente justificada, preservando-se o equilíbrio entre a proteção do devedor e os direitos do credor.

No presente caso, o agravante não se desincumbiu adequadamente desse ônus probatório qualificado, apresentando argumentação genérica e insuficiente para caracterizar a impenhorabilidade alegada. A ausência de prova robusta da natureza alimentar dos valores e de sua essencialidade para a subsistência impede o acolhimento da pretensão recursal.

Por outro lado, a manutenção da penhora atende aos princípios da efetividade da execução e da responsabilidade patrimonial do devedor, assegurando ao credor a possibilidade de satisfação de seu crédito mediante a utilização do patrimônio do executado. A execução não pode ser obstaculizada por alegações genéricas de impenhorabilidade não suficientemente comprovadas, sob pena de se comprometer a própria finalidade do processo executivo.

A magistrada de primeiro grau analisou criteriosamente os elementos constantes dos autos, aplicando corretamente o ônus probatório previsto na legislação processual e concluindo pela ausência de demonstração inequívoca da impenhorabilidade alegada. A decisão encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com o ordenamento jurídico vigente, não merecendo qualquer reparo.

Por fim, cumpre ressaltar que a proteção do mínimo existencial, embora constitucionalmente assegurada, não pode ser invocada de forma abstrata e sem a devida comprovação. A impenhorabilidade deve ser demonstrada de maneira concreta e específica, mediante a apresentação de elementos probatórios que evidenciem inequivocamente a natureza alimentar dos valores e sua essencialidade para a subsistência digna do devedor e de sua família.

Diante de todo o exposto, não vislumbro qualquer equívoco na decisão agravada, que se encontra em perfeita sintonia com a legislação processual e com a jurisprudência consolidada. O agravante não logrou demonstrar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, permanecendo suas alegações no campo das assertivas não suficientemente comprovadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026